Tribunal: TCU
Processo: 007.012/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1843/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.012/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Guimaraes Custodio (XXX.970.323-XX); Bianca Sousa Amaral (XXX.796.591-XX); Fabiane Almeida de Sousa (XXX.926.511-XX); Gabriel Sousa Leite (XXX.119.071-XX); Jose Josivan Araujo Oliveira (XXX.433.682-XX); Lucas Oliveira (XXX.678.431-XX); Marcio Coimbra Zuchetto (XXX.651.530-XX); Maria Liberdade de Oliveira Moreira (XXX.286.602-XX); Raoni Ian Nunes Araujo e Carvalho Fernandes (XXX.190.627-XX); Wellington Oliveira de Barros Ribeiro (XXX.379.262-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.